Tribunal: TJDFT
Processo: 0723029-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O poder familiar se extingue com a maioridade do filho e, em regra, também, o dever de sustento. Entretanto, a obrigação de prestar alimentos permanece, com base no parentesco, se demonstrada a necessidade de receber do filho e a possibilidade de o pai fornecer os alimentos.

2. A obrigação alimentar pode perdurar até que o filho complete 24 anos de idade se devidamente matriculado em instituição de ensino superior e não tiver condições de manter o sustento. A obrigação alimentar pode persistir também caso o alimentando seja portador de alguma enfermidade e não tenha renda para promover o sustento.

3. No caso em análise, apesar da maioridade alcançada pela alimentanda, ausente qualquer elemento sobre a sua independência financeira, necessária a formação do contraditório com dilação probatória.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.